Tribunal: TJBA
Processo: 8010921-32.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010921-32.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERALUCIA GOMES CRUZ Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Vera Lucia Gomes Cruz contra acórdão que, ao julgar parcialmente acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos de Mandado de Segurança, impôs à embargante, beneficiária da justiça gratuita, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo executado, sem se manifestar sobre a suspensão de sua exigibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada incorreu em omissão ao deixar de declarar suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão do reconhecimento do benefício da justiça gratuita à embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada omite manifestação expressa sobre a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, mesmo diante da concessão prévia e vigente da gratuidade da justiça à parte embargante. O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil determina, de forma cogente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita, pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a concessão da gratuidade da justiça impõe a suspensão, e não a isenção, da obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais, durante o prazo legal e enquanto persistir a hipossuficiência econômica. A omissão apontada é relevante e enseja a correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do restante do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos acolhidos. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A omissão judicial quanto à suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios devidos por beneficiário da justiça gratuita é sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, §3º; arts. 931, 934 e 1.021, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70076596824, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 28.06.2018; TJ-RJ, APL nº 02200319820138190001, Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair, j. 13.09.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA